Tribunal: TJDFT
Processo: 0718901-06.2024.8.07.0020
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Ementa. Direito civil. Apelação cível. Gratuidade de justiça. Recolhimento de preparo. Preclusão lógica. Execução de despesas condominiais. Inadimplência não comprovada. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta pelo embargado em face de sentença que acolheu os embargos à execução, reconhecendo a inexigibilidade de taxas condominiais.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em: (i) analisar o pedido de gratuidade de justiça feito pelo recorrente; (ii) definir se a cota condominial de março de 2024 foi quitada.
III. Razões de decidir
3. O recolhimento do preparo pela parte interessada é incompatível com o pedido de gratuidade de justiça, bem como também afasta a presunção de hipossuficiência econômica, condição sine qua non para a concessão do benefício processual.
4. A verba condominial prevista em convenção ou assembleia geral, desde que comprovada mediante a juntada de documentos que comprovem de forma expressa e literal o valor da parcela correspondente, constitui título executivo extrajudicial, nos termos do art. 784, inciso X, do CPC.
5. A obrigação contida no título extrajudicial, assim como no título judicial, precisa ser certa, líquida e exigível. Se o credor não consegue comprovar, de forma inequívoca, a inadimplência do devedor, o título executivo extrajudicial perde o atributo da exigibilidade, que é a condição que permite ao credor exigir judicialmente o cumprimento da obrigação.
IV. Dispositivo
6. Recurso não provido

Dispositivo relevante citado: CPC, art. 784, X;
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 07276576920218070000, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 25/11/2021; TJDFT, 0738875920248070000, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j.11/12/2024.